Tribunal: TJES
Processo: 0000572-98.2019.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000572-98.2019.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ADALTO EDILBERTO SEIBEL

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000572-98.2019.8.08.0063.

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADO: ADALTO EDILBERTO SEIBEL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO.
SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM I
N
DENIZAÇÃO POR DANO
S

MORAIS
ART. 927, INC. III, DO CPC. PRECEDENTE QUALIFICADO. TEMA 699 DO STJ. DANO MORA
L
. INDENIZAÇÃO
FIXADA
EM VALOR ADEQUADO AO CASO.

1. -
O art. 927, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece que “Os juízes e os tribunais observarão... os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”.

2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado estabeleceu, sob o Tema n. 699, orientação no sentido de que “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.

3. - No caso, restou configurada a violação do contraditório porque no “Relatório de Avaliação Técnica do Medidor” coligido aos autos, no qual foi apontada a suposta fraude no medidor de consumo de energia elétrica, não há assinatura do apelado. Demais, a suspensão do fornecimento de energia elétrica deu-se em razão de inadimplemento de consumo alusivo a período muito superior de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da suposta fraude. No “demonstrativo de cálculo de consumo irregular” está expresso que o “período de cobrança” é relativo ao período de “21-11-2015 a 22-05-2018”.

4.- O dano imaterial está configurado e o valor fixado como indenização (R$5.000,00 – cinco mil reais) afigura-se adequado porque em conformidade com os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.

5.- Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
AC
O
RDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000572-98.2019.8.08.0063.

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADO: ADALTO EDILBERTO SEIBEL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de apelação interposta pela
EDP
Espírito Santo Distribuição de Energia
S. A.
em face da respeitável sentença
proferida nos autos da
ação de “DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” proposta
contra
ela por
Adalberto Edilberto Seibel
,
que julgou procedente a pretensão
deduzida na petição inicial
para: 1) declarar “
a nulidade da cobrança resultante do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3407464, sem inviabilizar nova apuração dos fatos, por meio de novo procedimento nos termos da Resolução Normativa da ANEEL vigente”;
2) condenar “
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido a partir da presente data, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, qual seja, 30/09/2019 (data da inclusão do autor no cadastro de inadimplentes), nos termos da Súmula 54 do STJ”;
e 3) julgar “
extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC”.

Alegou a apelante, em síntese, que: 1) é nula a respeitável sentença recorrida porque ocorreu cerceamento do direito de defesa; 2) não foi produzida prova pericial; 3) adotou os procedimentos previstos na legislação de regência da matéria; 4) foi constatada irregularidade no medidor de energia elétrica do autor; 5) agiu no exercício regular do direito; 6) não está configurado dano moral; e 7) o quantum fixado para indenização dos danos extrapatrimoniais é excessivo.

Requereu o “provimento ao presente recurso de apelação, para, reformando a r. sentença, julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pela Apelada em sua inicial, por ser medida da mais lídima e sofismável justiça” (id 7714835, p. 26).

O recurso não deve ser provido.

A alegação da apelante de cerceamento do direito de defesa diante do indeferimento da produção de prova pericial não deve ser acolhida. A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “O julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes” (AgInt no AREsp n. 2.484.421/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, data do julgamento: 29-4-2024, data da publicação/fonte: DJe 2-5-2024).

No caso, restou esclarecido pelo ilustre Julgador singular na respeitável sentença que a prova técnica foi indeferida porque “o que se discute nos presentes autos é a legitimidade ou não do procedimento de apuração do débito e não a existência do débito propriamente dita”.

O
art. 927, inc. III, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Os juízes e os tribunais observarão... os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado estabeleceu, sob o Tema n. 699, orientação no sentido de que “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível
o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.
Os destaques em negrito são de minha autoria.

No caso, tenho por configurada a violação do contraditório porque
no “Relatório de Avaliação Técnica do Medidor” coligido à fl.
116
, no qual foi apontada a suposta fraude no medidor de consumo de energia elétrica, não há assinatura do apelado.

Lado outro, observei que a suspensão do fornecimento de energia elétrica deu-se em razão de inadimplemento de consumo alusivo a período muito superior de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da suposta fraude. No “demonstrativo de cálculo de consumo irregular” está expresso que o “período de cobrança” é relativo ao período de “21-11-2015 a 22-05-2018” (fl. 119).

O dano imaterial está configurado
e o
valor fixado
como indenização (
R$
5
.000,00 –
cinco
mil reais) afigura-se adequado,
atendendo aos critérios da compensação e da punição. Lembro que o

colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos”, restando
assentado
ainda que “Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os danos morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é possível a esta Corte rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio nos deslindes fáticos da controvérsia. No caso dos autos, os danos morais foram fixados em R$ 5.000,00, valor que não extrapola os limites da razoabilidade” (AgRg no AREsp n. 180.362/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
data do julgamento: 0
2-
8
8-2016,
data da publicação/fonte:
DJe de 16-
0
8-2016).

Demais, não se pode deixar de mencionar que a inscrição do nome do apelado nos cadastros de restrições de crédito (fl. 28) de forma indevida configura dano moral
in re ipsa
. O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
data do julgamento:
27-11-2023,
data da publicação/fonte:
DJe 30-11-2023).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e nos termos do 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Voto com o relator